Tribunal: STF
Processo: Rcl 59854
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferido nos autos de n. 0001410-72.2017.5.10.0009, na qual alega desrespeito à autoridade dos julgamentos das ADPFs 3, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012.



    Sustenta a autora que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada a promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País.



    Afirma que o ato reclamado está em dissonância com a orientação fixada sobre a matéria.



    Requer a cassação do acórdão reclamado. 



    É o Relatório. 



    2. Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado, de forma não concorrencial. 



    No caso, o ato reclamado rejeitou embargos de declaração opostos pela reclamante face de julgamento de agravo de petição interposto pela parte adversa, nos seguintes termos: 



    No que diz respeito às prerrogativas da Fazenda Pública, observe-se que o objeto do recurso do reclamante é a reabertura de prazo para fins do art. 879, §2º, da CLT, não havendo falar em omissão relacionada às prerrogativas da reclamada. Aliás, tal matéria sequer foi suscitada no bojo das contrarrazões da reclamada. 



    Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado limitou-se a negar seguimento a embargos de declaração por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória dos paradigmas indicados.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente